Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MAIOR CURSANDO ENSINO SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ATÉ OS 22 ANOS DE IDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o alimentante a pagar 18% de suas rendas brutas mensais ao filho maior, até que ele complete 22 anos de idade.
2. O alimentando, maior de idade, cursa o ensino superior com conclusão planejada para os 22 anos.
3. O alimentante é aposentado e representado por sua curadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação da obrigação alimentar até os 22 anos de idade é adequada; e (ii) estabelecer se a obrigação deve perdurar até os 24 anos, conforme jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A maioridade do filho não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que persiste com base na necessidade do alimentando e na possibilidade do alimentante.
6. A decisão considerou a necessidade do alimentando, que ainda está cursando o ensino médio e pretende ingressar no ensino superior, e a capacidade contributiva do alimentante, que possui rendas de aposentadoria privada e do INSS.
7. A jurisprudência indica que a obrigação alimentar pode perdurar até a conclusão do curso superior ou até que o alimentando complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A maioridade do filho não extingue automaticamente a obrigação alimentar. 2. A obrigação alimentar pode perdurar até a conclusão do curso superior ou até que o alimentando complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1.694, 1.695 e 1.696.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv no 07073063420198070004, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 30.07.2021.